Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. SOLUÇÃO PELA VIA JUDICIAL. DEMORA. INEFICÁCIA DA MEDIDA PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente em bloquear valor indevidamente depositado em conta da parte agravada.
2. A urgência de realizar o bloqueio para preservar o que foi depositado na conta se esvaiu pela própria demora do agravante em buscar a medida na via judicial.
3. Não se vislumbra efetividade na medida pleiteada, vez que passados mais de sete meses desde a data em que realizado o depósito em conta do agravado, o que inviabiliza, em tese, o bloqueio da importância depositada indevidamente.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.